Tribunal: CARF
Processo: 18183.765340/2021-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18183.765340/2021-87
ACÓRDÃO
2302-003.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/07/2019
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA CARF No 206.
A compensação não homologada resultante de créditos que tenham
origem em decisões judiciais não transitadas em julgado ensejam a
aplicação da multa isolada prevista no §10o do art. 89 da Lei no
9.212/1991, conforme Súmula CARF no 206.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CRÉDITOS SEM
LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA.
É vedada a compensação, cujos créditos tenham origem em decisão judicial
não transitada em julgado, por força do artigo 170-A do CTN.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/07/2019
DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO PARCIAL.
Na contagem do prazo para a lavratura do auto de infração
correspondente à multa isolada prevista no § 10, do artigo 89, da Lei no
8.212, aplica-se a regra decadencial prevista no art.173, I, do CTN,
considerando como data da infração a data do envio da GFIP com
informações falsas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso de ofício para, no mérito, dar provimento parcial para reconhecer a decadência da multa
Fl. 406866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.765340/2021-87
2
isolada referentes às GFIP entregues até 30/12/2016, conforme tabela folhas 14 a 124. Acordam
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do recurso voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, João Maurício Vital, Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente),

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício e voluntário interpostos contra o acórdão 108-033.023
- 14a TURMA DA DRJ08, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 30 de novembro de
2022, que julgou a impugnação parcialmente procedente.
A ciência do Acórdão de Impugnação ocorreu em 12/12/2022, doc. fl. 406740. O
acórdão foi acostado às fls. 406705 a 406734.
1.
AUTUAÇÃO
Trata-se de autuação para aplicação de multa isolada resultante de compensações
não homologadas, conforme se extrai do Relatório Fiscal, fl. 2.
1. O presente processo comprot no 18183.765340/2021-87 trata exclusivamente
do Auto de Infração da multa isolada, prevista no § 10, do artigo 89, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, sobre as compensações não homologadas, objeto
dos processos comprots nos 10.680-749.286/2019-95 e 10.134-721.558/2020-12,
cuja ciência ao contribuinte ocorreu em 19 de dezembro de 2019 e 24 de
setembro de 2020, respectivamente.
Os valores e competências estão relacionados na tabela acostada à folha 3 do
Relatório Fiscal.
Foram juntados aos autos os Despachos Decisórios no 50, objeto do processo no
10.680-749.286/2019-95, e no 173, objeto do processo no 10.134-721.558/2020-12. A autoridade
fiscal sintetiza o trabalho de auditoria que resultou na não homologação das compensações que
são objetos desses dois processos, conforme excerto a seguir:
4. Em 26 de setembro de 2018 o sujeito passivo tomou ciência da intimação
datada de 24 de setembro de 2018, por meio de sua caixa postal no Domicílio
Fl. 406867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.765340/2021-87
3
Tributário Eletrônico, para detalhar a origem dos créditos utilizados nas
compensações realizadas no período de 01/2009 a 13/2016, através do
preenchimento da planilha fornecida pela auditoria e anexada à intimação. Em 22
de julho de 2019 foi emitido o Registro de Procedimento Fiscal - RPF de número
06.0.01.00-2019-00325-5 – código de acesso 93745956. A empresa recebeu o
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF em 27 de agosto de 2019 conforme
aviso de recebimento AR de número JU 36696253 2 BR.
5. Em resposta, a empresa informou que parte das referidas compensações foi
efetuada com créditos decorrentes das ações judiciais nos 2005.38.00.020976-3 e
2009.38.00.020462-1 das 19a e 17a varas federais, respectivamente. No entanto,
estas ações judiciais ainda estão em julgamento até o presente momento, ou seja,
ainda não tiveram o trânsito em julgado de decisões que reconheçam estes
créditos em última instância. Portanto, estas compensações informadas pelo
sujeito passivo nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP foram realizadas em desacordo com a Lei no 5.172, de 25/10/1966
(CTN), que condiciona, explicitamente, a compensação de valores objeto de ações
judiciais ao trânsito em julgado da decisão que os reconheça como créditos.
Prossegue o Relatório Fiscal com a aplicação da multa e a decisão, conforme se
apresenta a seguir:
Da Multa por Falsidade de Declaração
9. A conduta do contribuinte, ao compensar contribuições previdenciárias sem
possuir créditos líquidos e certos, denota a intenção de reduzir os valores dos
tributos devidos, configurando-se assim em falsidade de declaração, sujeitando o
postulante à incidência da penalidade constante do parágrafo 10o do artigo 89 da
Lei no 8.212/91, em nova redação da Lei no 11.941/2009:
(...)
Decisão
10. Tendo em vista o acima exposto e em conformidade com o disposto no artigo
6o da Lei no 10.593/2002, artigo 117 do Decreto no 7.574/2011 e Portaria RFB no
1.453/2016, decido pela aplicação de Multa Isolada, no percentual de 150%
(cento e cinquenta por cento) incidente sobre os valores indevidamente
compensados, declarados nas competências de março de 2010 a dezembro de
2016, perfazendo o total de R$ 26.415.399,45 (vinte e seis milhões, quatrocentos
e quinze mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos),
conforme discriminado no quadro do parágrafo de número dois, acima.
A recorrente foi cientificada das autuações 31/01/2022, doc. fl. 347, apresentando
impugnação em 25/02/2022, doc. fl. 2349, que foi acostada aos autos às folhas 352 a 390.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Fl. 406868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.765340/2021-87
4
O contribuinte apresentou Impugnação. Doc. fl. 406703. O julgamento foi realizado
em 30/11/2022, considerando a Impugnação parcialmente e, consequentemente, mantendo parte
do crédito tributário. Em razão do valor exonerado, foi efetivado Recurso de Ofício. A decisão de
piso foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/07/2019
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS -DOUTRINA.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se e vinculando somente as
partes envolvidas naqueles litígios. O entendimento doutrinário, ainda que dos
mais consagrados juristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
DECADÊNCIA -RECONHECIMENTO PARCIAL.
Na contagem do prazo para a lavratura do auto de infração correspondente à
multa isolada prevista no § 10, do artigo 89, da Lei no 8.212, aplica-se a regra
decadencial prevista no art.173, I, do CTN, considerando como data da infração a
data do envio da GFIP com informações falsas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/07/2019
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DE DECLARAÇÃO.
APLICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada, o contribuinte estará sujeito à multa isolada prevista no
parágrafo 10 do artigo 89 da Lei n.o 8.212/1991, aplicada no percentual de 150%,
que terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
O acórdão foi acostado às folhas 406705 a 406734.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, a recorrente foi cientificada da
decisão em 12/12/2022, doc. fl. 406740. O Recurso Voluntário foi apresentado em 05/01/2023,
doc. fl. 406742, e acostados às fls. 406745 a 406756.
A recorrente organiza suas alegações nos seguintes tópicos:
Fl. 406869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.765340/2021-87
5
 3.1. Ausência de causa para aplicação da multa e sua qualificação.
 3.2. Legitimidade do procedimento da Recorrente. Inexistência de
compensação. Decisões judiciais suspensivas do tributo.
PEDIDOS
 Que o presente feito seja vinculado aos PTAs no 10680.749286/2019-95 e no
10134.721558/2020-12, por conexão/decorrência;
 Que seja dado provimento ao Recurso Voluntário;
 Subsidiariamente que a multa seja reduzida ao patamar ordinário de 75%,
nos termos do art. 44, I da Lei no 9.430/96.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
5.
RECURSO DE OFÍCIO
A autoridade julgadora de primeira instância recorreu de ofício, conforme dispõe o
inciso I, do art. 34 do Decreto no 70.235/1972, nos seguintes termos:
Recorro de ofício em razão do valor exonerado ultrapassar o limite de alçada, em
conformidade com o artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235/1972, na redação
dada pela Lei no 9.532/1997, e o artigo 70 do Decreto no 7.574/2011, combinado
com o artigo 1o da Portaria do Ministério da Fazenda (MF) no 63, de 09/02/2017.
Conforme se extrai do acórdão, o valor originário da multa isolada aplicada foi
alterado de R$ 26.415.399,45 (vinte e seis milhões quatrocentos e quinze mil trezentos e noventa
e nove reais e quarenta e cinco centavos) para R$ 6.349.232,83 (seis milhões trezentos e quarenta
e nove mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), ou seja, o crédito exonerado
corresponde a R$ 20.066.166,62 (vinte milhões e sessenta e seis mil e cento e sessenta e seis reais
e sessenta e dois centavos).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O Recurso de Ofício atende o limite de alçada previsto na Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023, portanto, dele tomo conhecimento.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
Recurso de Ofício
Fl. 406870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.765340/2021-87
6
O órgão de primeira instância considerou que parte do crédito tributário lançado
teria sido atingido pelo instituto da decadência. Não foram apresentadas contrarrazoes pela
PGFN.
Repisa-se que o presente processo trata de multas isoladas resultantes de
compensações não homologadas nos processos no 10.680-749.286/2019-95 e 10.134-
721.558/2020-12. Trata-se, portanto, de multa resultante de compensações indevidas informadas
em GFIP. Nesse caso, o prazo decadencial é regido pelo art. 173, I do CTN, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
(...)
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
A súmula CARF no 148, abaixo transcrita, corrobora com o entendimento no qual se
aplica o prazo decadencial previsto no art. 173, I do CTN no lançamento da multa isolada de que
trata o §10o do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
A seguir se apresenta a conclusão da decisão de piso:

4.17. Considerando que a conduta tipificada como infração tributária,
sujeita à multa aplicada no lançamento em questão, ocorreu no período de
02/2015 a 07/2019, meses nos quais foram enviadas as GFIP’s com informações
falsas (compensações indevidas), com a ciência do Auto de Infração dada ao
contribuinte em 31/01/2022, conforme acima demonstrado, forçoso é o
reconhecimento da DECADÊNCIA PARCIAL do lançamento, excluindo-se da multa
aplicada os valores referentes às competências 02/2015 a 12/2016, nos moldes
do art. 173, inciso I, do CTN.
Fl. 406871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.765340/2021-87
7
Cumpre consignar que o fato gerador da multa isolada é a data em que foi efetivada
a compensação indevida, portanto, a data do fato gerador da multa isolada é a data da entrega da
GFIP que continha a declaração de compensação irregular.
Por conseguinte, no presente caso, foram fulminadas pela decadência as multas
isoladas resultantes das GFIP entregues até 30/12/2016, independentemente das competências a
que se referiam as compensações.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso de Ofício para
reconhecer, apenas, a decadência da multa isolada referentes às GFIP entregues até 30/12/2016,
conforme tabela folhas 14 a 124. Não estando decaídas, no caso em tela, as multas isoladas
resultantes de GFIP enviadas após 30/12/2016, mesmo que contenham compensações de
competências anteriores a esta data.
Recurso Voluntário
Antes de enveredar no exame do Recurso Voluntário, faz-se necessário delimitar o
escopo do presente processo.
No âmbito de auditoria para se examinar a regularidade de compensações
realizadas pela recorrente, em 24/09/2018, foi expedida intimação fiscal, doc. fls. 282/285, por
meio da qual a recorrente foi intimada a prestar esclarecimentos sobre as compensações
declaradas em GFIP no período de 01/2009 a 13/2016.
A documentação foi apresentada pela contribuinte e o trabalho de auditoria
prosseguiu. A auditora-fiscal informa que os créditos utilizados nas compensações tinham diversas
origens, conforme se extrai do Despacho Decisório no 173, fl. 141:
A partir da planilha apresentada pelo contribuinte com as informações sobre a
origem/tipo e valores dos créditos, e diante da diversidade de origem dos créditos
alegados, além da gama de informações (a empresa tem mais de 170
estabelecimentos e a planilha entregue contém mais de 11.600 linhas), o trabalho
fiscal foi dividido considerando os créditos separadamente, uma vez que cada
crédito requer uma análise específica dos seus aspectos qualitativos e
quantitativos, além da verificação de informações e documentos específicos, de
forma a facilitar a análise e a apuração de eventuais débitos.
Conforme relata a autoridade fiscal, parcela dos créditos não foram justificados pela
empresa, parcela tinham origem em decisões judiciais de processos sem o trânsito em julgado,
bem como foram informadas outras origens, conforme excerto do referido Despacho Decisório, fl.
138:
Em resposta, a empresa apresentou créditos judiciais de processos que ainda
estão em julgamento e, portanto, ainda não tiveram o trânsito em julgado,
conforme planilha anexa.
Dentre as compensações realizadas e informadas nestas GFIP constam, também,
aquelas cujos créditos não foram detalhados, pelo que não foram homologados,
Fl. 406872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.765340/2021-87
8
resultando na emissão dos processos comprot nos 10680-749.160/2019-11
(período de 01/2015 a 13/2016) e 10134-721.559/2020-67 (período de 07/2009 a
13/2014, de GFIP retransmitidas).
Além dos valores apontados como créditos judiciais e das compensações não
justificadas, a empresa detalhou, na planilha fornecida pela auditoria, créditos de
pagamentos indevidos (CPIM), créditos de retenção (CPRET) e de Salário-Família e
Maternidade (CSFM), que ainda estão sendo analisados, uma vez que o trabalho
fiscal está em andamento.
Por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal de 20/08/2019, doc. fl. 292,
cuja ciência ocorreu em 27/08/2019, doc. fl. 293, a contribuinte foi cientificada do início do
procedimento fiscalização. Ou seja, a diligência foi convertida em fiscalização pela autoridade
fiscal.
Conforme posto pela autoridade fiscal, o Despacho Decisório no 173/2020-
RFB/DEVAT/EQAUD/PREV, de 15/09/2020, trata da não homologação de compensações, cujos
créditos têm origem em processos judiciais não transitados em julgados, relativas ao período
03/2010 a 12/2014. A mesma auditoria fiscal resultou na não homologação de compensações
realizadas com créditos resultantes de decisões judiciais não transitadas em julgado, referentes ao
período 01/2015 a 13/2016, Despacho Decisório no 50/2019-RFB/VR06A/DICRED/COMPPREV, que
é objeto do processo 10680-749.286/2019-95.
Feitas essas considerações, passa-se para o exame do Recurso Voluntário.
1. MÉRITO
A recorrente inicia a defesa solicitando que os processos 10.680-749.286/2019-95 e
10.134-721.558/2020-12 sejam julgados em conjunto que o presente processo.
Quanto ao processo 10.680-749.286/2019-95, ele foi julgado por este colegiado na
reunião de julgamento do mês de setembro/2024, pelo que considero ter ocorrido a perda do
objeto do pedido. Já o processo 10.134-721.558/2020-12 está sendo julgado na mesma sessão de
julgamento do presente processo.
Passa-se para o exame das alegações da recorrente.

3.1. Ausência de causa para aplicação da multa e sua qualificação.
A recorrente apresenta sua insatisfação com a decisão de piso, alegando que não se
trata de compensações de créditos inexistentes ou falsos e sim o cumprimento de decisões
judiciais, conforme abordado nos processos 10.680-749.286/2019-95 e 10.134-721.558/2020-12.
Alega a inexistência de falsidade. Alega que não teve intenção. A recorrente entende que a
autoridade deve comprovar o dolo. Entende, ainda, que devem ser demonstrados os requisitos
para qualificação de que trata os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Inicialmente o caso não se trata de qualificação de multa. Trata-se da aplicação de
multa isolada em decorrência da recorrente ter efetuado compensações com créditos oriundos de
Fl. 406873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.765340/2021-87
9
processos judiciais não transitados em julgados. Portanto, carentes de liquidez e certeza. Em claro
afronta ao que dispõe o art. 170-A do CTN. Regularmente intimada, a recorrente atestou que as
ações judiciais não tinham o trânsito em julgado. Fato comprovado no curso dos processos
10.680-749.286/2019-95 e 10.134-721.558/2020-12, onde se discutiu a não homologação das
referidas compensações.
Nesse sentido, bem colocou a decisão de piso, que demonstra que o §10o do art. 89
da Lei no 9.212/1991 faz referência à Lei no 9.430/1996 apenas como parâmetro da definir o
percentual da multa isolada. Portanto, não há que se falar em qualificação e sim do lançamento de
multa isolada, cujo percentual é o dobro do previsto para o lançamento de multa de ofício, ou
seja, o dobro de 75%, que é igual a 150%. A seguir excerto da decisão de piso, fls. 404730/406731:
4.24. Da legislação transcrita, observa-se que a presente multa é estipulada em
150% (cento e cinquenta por cento). Porém, é necessário desde logo registrar que
não se trata da multa prevista no artigo 44, I e § 1o da Lei 9.430/96, também
fixada em 150%, aplicável nos casos de sonegação, fraude ou conluio. Apenas o
percentual estipulado para as multas é o mesmo (150%), no entanto, a multa
objeto do presente processo encontra fundamento diverso da sonegação, fraude
ou conluio, pois sua aplicação tem lugar quando verificada “falsidade” da
declaração apresentada, em GFIP, pelo sujeito passivo, conforme dispõe o art. 89,
§10, da Lei no 8.212/91.

Aliás, a questão está pacificada no âmbito desse Tribunal Administrativo por meio
da súmula a seguir transcrita, de caráter vinculante para os julgamentos do CARF:
Súmula CARF no 206
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.850, 9202-009.587, 9202-008.202.
Portanto, não assiste razão a recorrente.
3.2. Legitimidade do procedimento da Recorrente. Inexistência de
compensação. Decisões judiciais suspensivas do tributo.
A recorrente reitera os argumentos referentes ao entendimento da inexistência de
compensações. A seguir excerto das alegações da recorrente, fl. 406754:
Para fins de economia processual, a Recorrente reitera todos os seus argumentos
referentes à improcedência das glosas ora em discussão constantes dos Recursos
Voluntários apresentados em face dos Acórdãos no 108-005.846 e 106-010.986,
Fl. 406874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.893 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.765340/2021-87
10
nos autos dos processos administrativos no 10680.749286/2019-95 e no
10134.721558/2020-12, respectivamente, ora anexos (Doc. 02).
Como colocado pela própria recorrente, a matéria relativa às compensações foi
trata nos processos citados acima. O presente processo trata apenas do lançamento de multa
isolada. Em síntese, a recorrente efetuou, por meio de GFIP, a compensação de contribuições
previdenciárias relativas a milhares de competências, com base em créditos originados de
decisões judiciais não transitadas em julgado, em desacordo com o que dispõe o art. 170-A do
CTN. As informações relativas aos créditos foram prestadas pela própria recorrente. Após a glosa
das compensações, a recorrente alega que não se tratava de compensações, embora tenha
pretendido extinguir o crédito tributário por meio destas compensações. Em sua defesa, fez a
juntada aos autos de milhares de documentos para os quais a recorrente não faz referência ou
não faz a devida correlação entre o fato alegado e os documentos comprobatórios. O que se
verifica é uma tentativa de confundir ou dificultar o trabalho dos órgãos julgadores.
O objeto da não homologação das referidas compensações já foi tratado no âmbito
das duas instâncias administrativas e embora tenha relação direta com o lançamento da multa
isolada, não é objeto de apreciação no presente processo.
Pelo exposto, não assiste razão a recorrente.

Prosseguindo, a recorrente pede para que a multa seja reduzida para o patamar de
75%.
Conforme exposto acima, a multa isolada prevista no §10o do art. 89 da Lei no
9.212/1991 deve ser aplicada no percentual de 150%. Não se trata de qualificação que pode ser
apreciada pelo órgão julgador. Nem se confunde com a qualificação prevista no art. 44 da Lei no
9.430/1996. Portanto, nos termos do art. 98 do RICARF, é vedado ao colegiado afastar a aplicação
de lei em pleno vigor.
2. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso de ofício para, no mérito, dar
provimento parcial para reconhecer a decadência da multa isolada referentes às GFIP entregues
até 30/12/2016, conforme tabela folhas 14 a 124. Voto por conhecer do Recurso Voluntário para,
no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 406875
DF CARF MF
Original